Tribunal: STF
Processo: HC 186408
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Roberto Nunes Júnior, em favor de D.L.V., contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu o HC 560.673/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descrito nos arts. 147, caput, e 213, caput, do Código Penal, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada ante a ausência de ilegalidade na prisão. (eDOC 12)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que também não reconheceu qualquer ilegalidade na constrição cautelar.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada gravidade em concreto do delito e na periculosidade do agente.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem:
    “Constata-se, que, em verdade, com a presente impetração, objetiva-se desconstituir decisão baseada na gravidade concreta da conduta, a fim de se resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e no intuito de se assegurar eventual e futura aplicação da lei penal regularmente tomada em audiência de custódia.
    A conversão do flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada, nos seguintes termos: “Há nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. O depoimentos colhidos e as provas angariadas apontam para a possível prática de lesão corporal e ameaça, no âmbito das relações domésticas, protegidas pela Lei 11.340/06, estupro, cárcere privado e posse irregular de armas de fogo e munições. Apesar de ser tecnicamente primário, conforme folha de antecedentes acostadas aos autos que não aponta nenhum outro apontamento, é pessoa que aparenta ser de extrema periculosidade, tanto que ao praticar as lesões corporais, praticou atos libidinosos com a vítima, colocou-a de joelhos e apontou arma de fogo para sua cabeça dizendo a todo instante que iria matá-la, 'brincando', inclusive, de roleta russa.
    Com essa personalidade há receio do Juízo que, em liberdade, nesse momento, possa causar um mal maior à vítima, sua esposa, visto que os fatos ocorridos no ambiente doméstico familiar foram graves. Presente, portanto, o requisito da garantia da ordem pública. Outrossim, presente o requisito da conveniência da instrução criminal, considerando a possibilidade de interferência na produção da prova caso responda a eventual processo em liberdade" (fls. 69/70 dos autos).
    Saliente-se que a conduta enfocada, além de hedionda, é concretamente gravíssima, o que a provocar incessante desassossego à sociedade, sopesado o estado extremamente alterado e violento, numa análise superficial, externado pelo indiciado.
    Some-se a isso, possível represália à agredida, a ponto de comprometer até mesmo a instrução, em função de intimidação.
    Por conseguinte, de garantir-se, inclusive, bem indisponível (incolumidade da ofendida).
    Aliás, o delito de estupro afeta de tal forma a ordem pública que é considerado hediondo em todas as suas formas (STF HC 120668/SP, Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.05.14).
    Nessa senda, eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia.
    E as cautelares alternativas só podem ser aplicadas quando ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso daquele aqui apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das medidas, porquanto motivada a manutenção da segregação.
    Por fim, cumpre consignar que em relação aos problemas de saúde enfrentados pelo paciente, enquanto custodiado no sistema prisional, está assegurada na Lei de Execuções Penais a assistência médica ao preso; houve, aliás, "recomendação de que haja avaliação inicial do estado do autuado de modo a inseri-lo em acomodação compatível".
    Não colhe, portanto, a alegação de que verificado constrangimento ilegal.
    Denega-se, pois, a ordem”. (eDOC 12)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 1º de junho de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente